Tribunal: TJPA
Processo: 0006354-95.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006354-95.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação anulatória proposta por servidor público estadual, com o objetivo de anular processo administrativo disciplinar (PAD) que continha vícios insanáveis.

2.

No curso da demanda, a Administração Pública anulou o PAD de ofício, o que ensejou a extinção do processo judicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, quando a Administração reconhece a nulidade do ato impugnado apenas após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade impõe que os encargos processuais sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda, mesmo quando não há julgamento de mérito.

5. A Administração somente reconheceu as nulidades do PAD após ser provocada judicialmente, revelando que a conduta estatal ensejou a propositura da ação.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirmam a responsabilidade da parte que deu causa à lide, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

7. A atuação diligente posterior da Administração não afasta a responsabilidade pela existência anterior de vícios que levaram à propositura da demanda judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento extrajudicial, pela Administração, da nulidade de ato administrativo apenas após o ajuizamento da ação judicial, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3º, I; art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 544038/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/09/2014; TJPA, APL nº 004707786.2010.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27050404), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
movida por
EWERTON DA SILVA

NASCIMENTO.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta que agiu dentro da legalidade ao instaurar processo administrativo disciplinar para apurar conduta do autor, ora recorrido, e que não há como se imputar responsabilidade ao Poder Público, especialmente diante da inexistência de má-fé na instauração do referido procedimento.

Argumenta que a extinção do feito decorreu da própria atuação diligente da Administração, que anulou o PAD de ofício, razão pela qual, segundo o recorrente, não há nexo causal entre a propositura da ação e eventual conduta estatal.

Defende, ainda, que a imposição de honorários em desfavor do Estado viola o princípio da causalidade, pois a iniciativa da demanda decorreu de fatos imputados ao próprio autor e não de atuação ilegítima da Administração.

Invoca, inclusive, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia, para sustentar que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à lide, o que, na hipótese, recairia sobre o autor da ação.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e transferir tal encargo ao recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28284167).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que trata-se de ação anulatória ajuizada por Ewerton da Silva

Nascimento com o escopo de ver reconhecida a nulidade do Processo Administrativo

Disciplinar instaurado contra si, apontando vícios insanáveis que, a seu ver, comprometeriam de

forma irremediável a validade do procedimento administrativo.

No curso regular do processo, a

própria Administração Pública, reconhecendo a ocorrência de nulidades, decidiu voluntariamente

anular o PAD n.º 003/2018-CorCPCI e instaurar novo procedimento disciplinar, consoante

publicado no Aditamento ao Boletim Geral da PMPA nº 014, de 19/01/2023.

Esta circunstância superveniente motivou o Juízo a quo a extinguir o processo sem resolução de

mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Entretanto, e aqui

reside o cerne da controvérsia, condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários

advocatícios sucumbenciais, à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A irresignação do ente público centra-se exclusivamente sobre este ponto, argumentando que

não teria dado causa à demanda, eis que apenas agiu no estrito exercício de seu dever legal ao

instaurar o processo administrativo. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

De acordo com o princípio da causalidade, previsto implicitamente no ordenamento jurídico e

reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte que der causa à instauração do processo

judicial deve suportar os encargos decorrentes, inclusive honorários advocatícios, ainda que este

venha a ser extinto sem apreciação do mérito.

É o que se depreende do julgado no AgRg no AREsp 544038/PR, de relatoria do Ministro

HUMBERTO MARTINS, cuja ementa pontua que
"são devidos os honorários advocatícios quando

extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser

suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo".
Nesse sentido, destaca-se o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELA DESNECESSIDADE DO

FÁRMACO.
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA

CAUSALIDADE.
AFASTAMENTO DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

2. A Corte de origem determinou que a parte ora agravante deu causa à demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer que o ente público deu causa à demanda e, assim, afastar a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014)

No caso em exame, ainda que a Administração tenha reconhecido posteriormente os vícios do PAD, esse reconhecimento somente se deu após o ajuizamento da ação judicial pelo agravado.

O autor foi compelido a buscar amparo no Poder Judiciário para ver protegido o seu direito, face à manutenção de ato administrativo potencialmente ilegal. A Administração Pública, por sua vez, manteve-se inerte no reconhecimento da nulidade até que provocada por meio da presente demanda.

Rechaça-se, portanto, a tese de que o Estado teria agido estritamente no cumprimento do dever legal. A existência de nulidades substanciais no procedimento disciplinar — conforme reconhecido no ato administrativo de anulação — é indicativa de que a instauração do PAD não observou as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla

defesa.

Tais vícios, e não a conduta do autor, são os verdadeiros causadores da demanda, justificando, por conseguinte, a imposição da verba honorária à Fazenda Pública, como acertadamente decidiu o Juízo de origem.

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente firma entendimento no sentido de que, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, subsiste a obrigação de arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à ação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre da possibilidade da apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. - In casu, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante.
Desse modo, verifica-se que

não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu

em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para

realizar a defesa do seu direito em juízo.
IV- Apelo conhecido e improvido.

(4944683, 4944683, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (ART. 150, VI, C, DA CF). AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO

DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva envolve também taxas de resíduos sólidos e urbanização, que não seriam alcançados pela imunidade tributária, podendo ser perfeitamente exigidos do Sindicato. De fato, sabe-se que a imunidade da qual goza o apelado não alcança as taxas. Entretanto, da análise da petição inicial, bem como, da certidão de Dívida Ativa acostada na inicial (Num. 1339396), observa-se que na composição do valor exigido foi levado em consideração apenas a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção as referidas taxas.

2- Assim, a inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário. 3-
Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu

causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes,

portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do

processo,
baseando-se em título executivo eivado de vício insanável,
deve arcar com a verba

honorária,
fixada pelo Juízo de origem, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4- Fazenda Pública isenta de custas.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2214555, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO. DÉBITO DE IPTU.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I – Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II-
Pelo princípio da

causalidade, aquele que der causa à instauração de processo julgado sem apreciação do

mérito deve arcar com as custas e honorários advocatícios.
III-
Dessa forma, há de ser

reconhecer que o Município de Belém deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar

com os honorários advocatícios.
IV- Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da Fazenda Pública está isenta de custas, nos termos do art. 15, g, da Lei estadual nº 5738/93. V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00470778620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/08/2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025